Tribunal: TJDFT
Processo: 0733078-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ERRO MATERIAL. SERASAJUD. CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Quando necessário, os Aclaratórios servem para aprimorar a prestação jurisdicional.

2. A existência de erro material leva ao provimento dos Embargos de Declaração.

3. Embargos conhecidos e providos para sanar erro material.